Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600203-83.2020.6.16.0186
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: LEONIDAS LISBOA
Órgão julgador: RECORRENTE: LEONIDAS LISBOA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-10-29

Inteiro teor:
05/11/2020
Número: 0600203-83.2020.6.16.0186

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Fernando Quadros da Silva
Última distribuição : 16/10/2020
Processo referência: 0600203-83.2020.6.16.0186
Assuntos: Condição de Elegibilidade - Filiação Partidária, Registro de Candidatura - RRC -
Candidato, Cargo - Vereador, Eleições - Eleição Proporcional
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura - RRC n° 0600203-
83.2020.6.16.0186 (DRAP n.º 0600180-40.2020.6.16.0186) que indeferiu o pedido de registro de
candidatura de Leonidas Lisboa, para concorrer ao cargo de Vereador. (indeferimento do pedido de
registro de candidatura de Leonidas Lisboa, para concorrer ao cargo de Vereador, sob o número
22550, pelo Partido Liberal (22 - PL), no Município de Colombo, tendo em vista que o candidato
após intimado deixou de comprovar sua regular filiação ao partido PL, limitando-se a alegar que a
filiação partidária está sendo discutida nos autos FP nº 0600040-29.6.16.0049. Diante disso verifica-
se que o candidato não atendeu à condição de elegibilidade relativa à filiação partidária, prevista
no art. 28 da resolução TSE 23.609/2020, visto que não está filiado ao partido PL que o indicou
como candidato a vereador nestas eleições municipais de 2020. Ao contrário, o candidato está
filiado ao Partido Podemos - PODE, conforme apurado no batimento feito entre o sistema CAND e o
sistema FILIA, cuja situação foi confirmada em consulta ao segundo sistema; recurso com pedido
de tutela antecipada recursal). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
LEONIDAS LISBOA (RECORRENTE)
LUMA EMANUELLE PEREIRA GRANDAL COELHO SAVINO
(ADVOGADO)
PAULO ERNESTO WICTHOFF CUNHA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 186ª ZONA ELEITORAL DE COLOMBO PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
15326
316
30/10/2020 20:23 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 56.689

RECURSO ELEITORAL 0600203-83.2020.6.16.0186 – Colombo – PARANÁ
FERNANDO QUADROS DA SILVA
Relator:
RECORRENTE: LEONIDAS LISBOA
-
ADVOGADO: LUMA EMANUELLE PEREIRA GRANDAL COELHO SAVINO
OAB/PR0082414
- OAB/PR0037829
ADVOGADO: PAULO ERNESTO WICTHOFF CUNHA
RECORRIDO: JUÍZO DA 186ª ZONA ELEITORAL DE COLOMBO PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA:
RECURSO
ELEITORAL.
ELEIÇÕES
2020.
REGISTRO
DE
CANDIDATURA RRC. CARGO DE
VEREADOR.
INDEFERIMENTO
DO
REGISTRO. FILIAÇÃO PARTIDÁRIA.
CANDIDATO
FILIADO
A
OUTRO
PARTIDO. RECURSO EM PROCESSO
DE
FILIAÇÃO
PARTIDÁRIA
DESPROVIDO. EFEITO SUSPENSIVO
NÃO
COMPROVADO.
IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA
DECISÃO EM SEDE DE PROCESSO DE
REGISTRO
DE
CANDIDATURA.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N° 52 DO
TSE. RECURSO DESPROVIDO.
1. A pendência de julgamento de recurso
eleitoral em processo específico de
filiação partidária que, em regra, não
ostenta efeito suspensivo (art. 257, CE),
não basta para reformar a sentença que
indeferiu o pedido de registro de
candidatura pela ausência do preenchimento da condição de
elegibilidade de prévia filiação partidária.
2. Recurso conhecido e desprovido.
Num. 15326316 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 30/10/2020 20:23:35
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20103020233485000000014750442
Número do documento: 20103020233485000000014750442

DECISÃO
A unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no merito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 29/10/2020
FERNANDO QUADROS DA SILVA
RELATOR(A)

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por LEONIDAS LISBOA contra a
sentença que indeferiu o pedido de registro de candidatura do recorrente ao cargo de
Vereador do Município de Colombro/PR, pelo Partido Liberal-PL, em razão de não ter
comprovado sua filiação partidária.
Em suas razões (id. 11541266), o recorrente alega que há recurso
interposto pelo Partido Liberal – PL (RE nº 0600040-29.2020.6.16.0049), que busca o
reconhecimento de falsificação no ato de filiação do recorrente em partido diverso
(Podemos-PODE), manifestando interesse de estar filiado ao PL.
Relata que, conforme certidão de filiação, o Recorrente se filiou ao Partido
Liberal em 18 de março de 2020, tendo sido cadastrado junto ao TRE em 02 de Abril de
2020.
Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, com o objetivo de
se reformar integralmente a r. sentença para deferir o pedido de registro de
candidatura, com antecipação da tutela recursal.
Decisão desta Relatoria indeferindo a antecipação de tutela (ID. 11589366).
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral opina pelo conhecimento
e desprovimento do recurso (id. 12212316).
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

Preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço do recurso eleitoral interposto.
Num. 15326316 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 30/10/2020 20:23:35
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20103020233485000000014750442
Número do documento: 20103020233485000000014750442

A controvérsia estabelecida no presente recurso diz respeito à possibilidade
de se deferir o registro de candidatura mesmo que o pretenso candidato não tenha
preenchido a condição de elegibilidade de filiação partidária junto ao partido que
pretende candidatar-se, enquanto pendente de julgamento o recurso interposto no
processo de filiação.
Com efeito, a exigência de filiação partidária como condição de
elegibilidade está disposta no artigo 14, § 3º da Constituição Federal, que dispõe:
Art. 14.
§3º. São condições de elegibilidade, na forma da lei:
(...)
V – a filiação partidária;

A regulamentação do dispositivo constitucional está contida no artigo 9º da
Lei 9.504/97,
:
in verbis
Art. 9º. Para concorrer às eleições, o candidato deverá possuir domicílio eleitoral na
respectiva circunscrição pelo prazo de seis meses e estar com a filiação deferida pelo
partido no mesmo prazo.
Parágrafo Único: Havendo fusão ou incorporação de partidos após o prazo estipulado do
“caput”, será considerada, para efeito de filiação partidária, a data de filiação do candidato
ao partido de origem.

A regra supratranscrita exige, para que se considere implementada a
condição de elegibilidade, o deferimento da filiação pelo partido. O procedimento formal
de filiação partidária é ato administrativo que, nos termos do artigo 19 da Lei n.º
9.096/95, somente se perfaz com o encaminhamento da listagem de filiados, por parte
do órgão de direção partidária, à Justiça Eleitoral. Confira-se:

Art. 19. Na segunda semana dos meses de abril e outubro de cada ano, o partido, por
seus órgãos de direção municipais, regionais ou nacional, deverá remeter, aos juízes
eleitorais, para arquivamento, publicação e cumprimento dos prazos de filiação partidária
para efeito de candidatura a cargos eletivos, a relação dos nomes de todos os seus
filiados, da qual constará a data de filiação, o número dos títulos eleitorais e das seções
em que estão inscritos. (Redação dada pela Lei nº 9.504, de 30.9.1997)
§ 1º Se a relação não é remetida nos prazos mencionados neste artigo, permanece
inalterada a filiação de todos os eleitores, constante da relação remetida anteriormente.
§ 2º Os prejudicados por desídia ou má-fé poderão requerer, diretamente à Justiça
Eleitoral, a observância do que prescreve o caput deste artigo.
Num. 15326316 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 30/10/2020 20:23:35
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20103020233485000000014750442
Número do documento: 20103020233485000000014750442

§ 3º Os órgãos de direção nacional dos partidos políticos terão pleno acesso às
informações de seus filiados constantes do cadastro eleitoral.

O referido dispositivo, ao prever a manutenção do banco de dados de
filiação pela Justiça Eleitoral, disponibiliza o mecanismo de comprovação da filiação
partidária.
Outrossim, para o ano de 2020, não obstante tenha havido alteração na
data das eleições, o dia 04/04/2020 restou mantido pelo TSE como termo final para
filiação a um partido político com vistas às Eleições Municipais de 2020, conforme
noticiado no site da referida corte (http://www .tse.jus.br/imprensa/noticias-tse/2020/Marco/prazo-de-filiacao-para-se-candidatar-em-202
No caso em tela, o registro de candidatura do recorrente foi indeferido pelo
juízo
porque o recorrente não se encontra filiado a partido pelo qual pretende se
a quo
candidatar.
Na espécie, ainda que o pretenso candidato tenha manejado recurso contra
a sentença do Processo de Filiação nº 0600040-29.2020.6.16.0049, este foi desprovido
na presente sessão de julgamento.
Friso que as decisões da Justiça Eleitoral devem, em regra, ser
imediatamente cumpridas, porquanto os recursos eleitorais não dispõem de efeito
suspensivo (art. 257, CE).
Saliente-se que não há notícia de qualquer medida cautelar ou liminar a
afastar os efeitos da sentença ou antecipação de tutela recursal relativa ao processo de
filiação, de modo que permanecem íntegros os seus consectários jurídicos.
Ademais, o Tribunal Superior Eleitoral possui entendimento sumulado de
que não cabe em sede de Registro de Candidatura a discussão acerca do acerto da
decisão que examinou, em processo específico, a filiação partidária de eleitor,
:
verbis
Súmula n° 52, TSE – Em registro de candidatura, não cabe examinar o acerto ou
desacerto da decisão que examinou, em processo específico, a filiação partidária do
eleitor.

Dessa forma, plenamente aplicável a Súmula TSE n° 52 ao presente caso,
tendo em vista a existência de processo específico que decidiu pela ausência de
filiação partidária do recorrido junto ao Partido Liberal - PL, sem notícia de qualquer
provimento jurisdicional que suspenda a eficácia dessa decisão.
Por derradeiro, frise-se que o registro de candidatura não deve ser deferido
sob condição, uma vez que os requisitos de elegibilidade devem ser comprovadas no
momento do julgamento do registro.
Num. 15326316 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 30/10/2020 20:23:35
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20103020233485000000014750442
Número do documento: 20103020233485000000014750442

Deste modo, tem-se que o recorrente não se desincumbiu do ônus de
comprovar a sua filiação partidária junto ao partido pelo qual pretende se candidatar
com a antecedência necessária, não merecendo reforma a decisão que indeferiu o
registro de candidatura.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, conheço do recurso eleitoral interposto e, no mérito,
nego-lhe provimento, mantendo íntegra a r. sentença que indeferiu o registro de
candidatura de LEONIDAS LISBOA, para as eleições 2020.
É como voto.

Fernando Quadros da Silva
Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL Nº 0600203-83.2020.6.16.0186 - Colombo - PARANÁ - RELATOR: DES.
FERNANDO QUADROS DA SILVA - RECORRENTE: LEONIDAS LISBOA - Advogados do
RECORRENTE: LUMA EMANUELLE PEREIRA GRANDAL COELHO SAVINO - PR0082414,
PAULO ERNESTO WICTHOFF CUNHA - PR0037829 - RECORRIDO: JUÍZO DA 186ª ZONA
ELEITORAL DE COLOMBO PR.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 29.10.2020.
Num. 15326316 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 30/10/2020 20:23:35
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20103020233485000000014750442
Número do documento: 20103020233485000000014750442